Tribunal: TJDFT
Processo: 0747260-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. LIBERDADE ASSISTIDA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA EM RAZÃO DE MATERNIDADE. RELATÓRIO AVALIATIVO. METAS NÃO ATINGIDAS. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. RESSOCIALIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto visando à extinção da medida socioeducativa de liberdade assistida, sob o argumento de que os objetivos da medida foram alcançados, conforme relatório técnico que sugeriu sua extinção.
2. Decisão agravada manteve a medida socioeducativa, com suspensão temporária pelo período de seis meses a partir do nascimento do filho da adolescente, em respeito à necessidade de adaptação ao novo contexto familiar.
3. Nos termos dos arts. 118 e 119 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a liberdade assistida tem caráter educativo e ressocializador, visando à promoção social do adolescente, com monitoramento escolar e profissionalizante.
4. Embora a adolescente demonstre boa evolução comportamental e apoio familiar, há metas importantes a serem trabalhadas, como a escolarização e a qualificação profissional, essenciais para a ressocialização e a melhoria de sua qualidade de vida e de sua família.
5. A suspensão temporária da medida respeita as circunstâncias específicas da adolescente, preservando seu desenvolvimento pessoal e social, sem comprometer o objetivo ressocializador da medida.
6. Extinguir a medida neste momento seria prematuro e contrário ao princípio da proteção integral, considerando a necessidade de um acompanhamento contínuo para atingir as metas remanescentes.
7. Precedentes deste Tribunal reafirmam que a extinção da medida socioeducativa é incabível quando as metas relacionadas à educação e à capacitação profissional ainda não foram plenamente alcançadas.
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.